Tribunal: TJPA
Processo: 0815497-32.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815497-32.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS COSTA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRESTIMO FRAUDULENTO. INEXISTENTE. CÉDULA DE IDENTIDADE CONSTANTE DO INSTRUMENTO PARTICULAR VÁLIDA. NÚMERO DA 1ª VIA DA REFERIDA CÉDULA. ERRO MATERIAL APENAS NO QUE CONCERNE SUA DATA DE IMISSÃO. IRRELEVANTE PARA DESCARACTERIZAR O EMPRÉSTIMO DIANTE DAS DEMAIS PROVAS CONSTANTE NOS AUTOS. AUTOR/APELANTE ANALFABETO. CONTRATO VÁLIDO COM ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA ORDEM DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINCANCEIRA. INEXISTENTE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A cédula de identidade constante no contrato é sua 1ª via, tal qual como apresentada pelo apelado quando da contratação de empréstimo e trazida em contestação pelo réu quando da apresentação de documentos. Assim, tendo o contrato sido elaborado no dia 29/04/2015 (ID 86014479 - Pág. 4), contendo dados da cédula de identidade em sua 1ª via 21/12/2010 (Num. 22655303 - Pág. 5), ressaltando que o número é o mesmo, havendo apenas erro material quanto do preenchimento do contrato no que se refere a sua expedição, que a meu ver não é capaz de anulá-lo, tendo em vistas as outras provas constantes nos autos de que houve sim o empréstimo. II- O contrato trazido aos autos encontra-se revestido de suas formalidades, inclusive com assinatura a roga e presença de suas testemunhas, tal como determina a lei, nos casos em que se trata de parte analfabeta.
III-
Se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.
IV-
incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante, através de ordem de pagamento, tal como demonstrado pelo banco, e que aquela não requereu a devolução da quantia , fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.
V-
Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais
.VI-
Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa; suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face da sentença prolatada, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente da contratação de empréstimo consignado.

Desse modo, requereu que fosse declarado inexistente o débito em comento; devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais) e juros de mora 1% ao mês a contar do desconto indevido, bem como pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

O autor juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS, Extratos da conta corrente do Bradesco de sua titularidade e documentos pessoais.

A tutela requerida foi indeferida.

Contestação ID Num. Num. 22655302.

Réplica à Contestação ID Num. Num. 22655311.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

“PELO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Extinguindo o Processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil: a) CONDENO o banco demandado a restituir ao demandante o valor correspondente ao dobro dos valores descontados do benefício do autor, referentes ao “empréstimo” nº 554131012, incidindo juros moratórios de 1% ao mês (na forma simples) a partir da citação (03/02/2023 - ID 86014462 - Pág. 1), bem como correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada desconto efetuado. Os juros e a correção são devidos até o efetivo pagamento. b) CONDENO o banco demandado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e a correção, pelo INPC/IBGE, calha a partir da presente data. CONDENO o banco demandado ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) da parte autora no importe de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2.º, do CPC).(...)”

Nas razões recursais,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
alega preliminarmente procuração irregular da autora, vez que sendo ela analfabeta, a mesma deveria ter seguido os requisitos do art. 595 do CC/02, quais sejam, a assinatura de um rogado e de duas testemunhas. Na procuração dos autos, há apenas a digital do autor, estando a procuração totalmente irregular.

Aduz ainda preliminarmente, ausência de comprovante de residência da parte autora, o que por certo implica na extinção do feito.

No mérito, afirma prescrição Trienal ou quinquenal1 e mais, que o contrato foi celebrado de forma legal com a anuência da parte autora e o crédito contratado foi devidamente disponibilizado. Além disso, o Requerido apresentou o contrato bancários que consta a aposição da digital da parte autora e seus documentos pessoais, demonstrando pleno conhecimento da avença, bem como fora disponibilizado os valores, tendo a parte se beneficiado deles.

Alega desnecessidade de instrumento público, bem como ausência de responsabilidade objetiva, de modo que inexiste dever de indenizar por parte da apelante, porém não sendo esse o entendimento, requer a mineração do quantum, a compensação dos valores disponibilizados via ordem de pagamento e a alteração do marco inicial da incidência dos juros do dano moral, devendo incidir a partir da r. decisão vergastada.

Contrarrazões ID Num. Num. 22655344 -.

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINARES: PROCURAÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE COMPORVANTE DE RESIDÊNCIA.

No que se refere a procuração irregular, observo dos autos que após referido vício ser detectado, o magistrado determinou sua regularização, tendo a parte autora atendido o chamado judicial e juntado aos autos procuração válida. (ID 82095753/ID 80469799).

Quanto ao comprovante de residência, este não é essencial para propositura da ação, de modo que os dados fornecidos na petição inicial são considerados verdadeiros até prova em contrário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO . DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA . APELO PROVIDO. Tendo a parte autora se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão, endereço de sua residência e domicílio, não há razão para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, diante da falta de comprovante de residência em nome próprio ou atualizado, tratando-se de exigência sem respaldo legal.(TJ-BA - APL: 03738929420138050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO:

PRESCRIÇÃO:

Analisando detidamente os autos, observa-se que para o caso dos autos, ao contrário do que afirma o apelante, em se tratando em se tratando de reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços e aplicando-se o art. 14 do CDC, o prazo prescricional aplicável é o disposto no art. 27 do CDC, tendo início a partir da data do último desconto efetuado do benefício da parte autora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27, CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$ 6.000,00. HONORÁRIOS ARBITRADOS CONFORME. ART. 85, § 2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o art. 27, do CDC que, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Não obstante o apelante pretenda o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a hipótese dos autos trata de fato do serviço (vício na contratação de empréstimo que supostamente ocasionou dano decorrente da relação de consumo), situação que atrai o prazo quinquenal da legislação específica ( Código de Defesa do Consumidor). Além disso, ainda que se pudesse considerar que o prazo prescricional fosse de 03 (três) anos, o termo inicial não se daria com o primeiro desconto decorrente da contratação do empréstimo, mas a partir da data do último. Precedente, STJ. 2. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,[1] em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90. 3. Compulsando os autos, verifico que o banco apelante não se desincumbiu de comprovar nos autos a autenticidade nas assinaturas dos contratos questionados, sobretudo porque uma das teses de fraude é a da impossibilidade física de assinatura dos contratos em razão da tetraplegia apresentada pelo apelado, restando configurada a falha na prestação do serviço (ausência de contratação de empréstimo). Não obstante a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, aposta antes da condição de tetraplegia, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus, repita-se, é do apelante que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061. 4. Acerca do dano material, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, além de não ter havido prova segura sobre o recebimento dos valores exatos dos aludidos contratos decorrentes de fraude bancária. 5. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor encontrava-se em situação de tetraplegia à época dos fatos e, em razão dos descontos indevidos decorrente de fraude bancária suportou transtornos que capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. 7. Por derradeiro, não existem razões para reduzir a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar mínimo, na medida em que o arbitramento em 15% (quinze por cento) se mostrou em consonância com o grau de zelo do advogado (diversas manifestações nos autos além da petição inicial) e o tempo exigido para o seu serviço (ação proposta em março de 2018), conforme art. 85, § 2º, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000379-16.2018.8.08.0032, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Com efeito, o ultimo desconto questionado nos autos, ocorreu no ano de 2018, mais precisamente em 03/2018, conforme extrato da conta corrente juntado pelo autor, de modo que tendo ingressado com a presente demanda em 2022, portanto, dentro do prazo determinado por lei, não há que se falar em prescrição.

No que se refere aos descontos supostamente indevidos, deve-se mencionar inicialmente, que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do contrato em discussão.

Analisando os autos, observo que diferente do que afirma o magistrado singular em sua sentença, não consigo vislumbrar indícios de fraude no contrato trazido pelo réu/apelante aos autos. Explico.

O magistrado afirma que o contrato objeto do presente litígio (nº 554131012) teria sido elaborado no dia 29/04/2015 (ID 86014479 - Pág. 4) e contém os dados de cédula de identidade do autor emitida em data muito posterior, dia 15/02/2018 (ID 86014479 - Pág. 1). Todavia, observa-se que a cédula de identidade constante no contrato é sua 1ª via, tal qual como apresentada pelo apelado quando da contratação de empréstimo e trazida em contestação pelo réu quando da apresentação de documentos.

Com efeito, o magistrado levou em consideração apenas a cédula de identidade trazida pelo autor em sua inicial, que consta como sendo 2ª via, daí porque apresenta-se nessas considerações data de emissão posterior a assinatura do contrato.

Assim, tendo o contrato sido elaborado no dia 29/04/2015 (ID 86014479 - Pág. 4), contendo dados da cédula de identidade em sua 1ª via 21/12/2010 (Num. 22655303 - Pág. 5), ressaltando que o número é o mesmo, havendo apenas erro material quanto do preenchimento do contrato no que se refere a sua expedição, que a meu ver não é capaz de anulá-lo, tendo em vistas as outras provas constantes no autos de que houve sim o empréstimo e das quais me pronunciarei a seguir.

Ora, o contrato trazido aos autos encontra-se revestido de suas formalidades, inclusive com assinatura a roga e presença de suas testemunhas, tal como determina a lei, nos casos em que se trata de parte analfabeta.

Outrossim,
verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, o autor/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo e não há assinatura no contrato,

quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante, através de ordem de pagamento, tal como demonstrado pelo banco, e que aquela não requereu a devolução da quantia , fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, declarando o contrato existente, julgando totalmente improcedente a demanda; invertendo o ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da causa; suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 05/11/2025